Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-94.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005473-94.2016.8.07.0014 RECORRENTE: OCT VEICULOS LTDA RECORRIDO: VILANIR GOMES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Caracterizado o vício no produto que lhe diminua o valor, aplica-se o art. 18 do CDC. 2. As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade. Não pode o revendedor repassar os veículos que já sofreram colisões como se jamais tivessem sido objeto de qualquer avaria. Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa. Assim, se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo. 3. No presente caso, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Assim, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à concessionária. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 141, 326, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porque determinou a rescisão contratual e a condenou a pagar à parte recorrida o valor de compra do carro, quando na petição inicial o pedido principal é de ressarcimento pelos valores gastos com o reparo do veículo; ressalta que apenas subsidiariamente foi postulada a rescisão contatual; b) artigo 86 do CPC, pois, havendo sucumbência recíproca e proporcional, a verba sucumbencial deve ser rateada igualmente pelos litigantes. Em contrarrazões, o recorrido requer que os honorários advocatícios sejam majorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10, 141, 326, 492 e 1.013, todos do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, para se aferir se houve julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1521162/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020) ou se ocorreu sucumbência mínima ou recíproca das partes (AgInt no AREsp 1717961/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/12/2020), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015